Tribunal: TJDFT
Processo: 0729214-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864, DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que o acórdão recorrido fundamentou suas conclusões apontando que “O acórdão recorrido apurou que o Distrito Federal comprovou a ausência de previsão orçamentária de reajuste, tornando impossível a implantação da última parcela de reajuste remuneratório. Assim, resta inviável o pagamento ao servidor público do reajuste pleiteado, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864). O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto à distinção da matéria do presente processo em relação ao discutido no tema 864, conforme explicitado no acórdão recorrido “a exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos.”. O precedente citado pela parte recorrente demostra entendimento pessoal do relator do ARE 1.081.553 AgR, cujo teor do decisum é contrário ao desiderato recursal, em razão do óbice da Súmula 279 do STF”.

3. Alega a parte recorrente que a Administração Pública não adotou as providências do art. 169, § 3o, I e II, além de o Acórdão recorrido ter ofendido os artigos 5o, XXXVI, 37, caput e seu inciso XV, todos da CRFB/1988.

4. A análise da existência ou não de adoção prévia, pela Administração Pública do Distrito Federal, das providências administrativas para controle da despesa com pessoal, na forma do art. 169, § 3o, I e II, sob pena de ofensa ao direito adquirido, na forma do art. 5o, XXXVI, ao princípio da legalidade, art. 37, e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, art. 37, XV, todos da CRFB/88 pressupõe o revolvimento de legislação local e de fatos e prova, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelos enunciados nrs. 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF.

5. É pacífico no âmbito desta Turma Recursal que inexiste distinção ontológica entre o Tema 864 e as demandas cuja pretensão seja a condenação do Distrito Federal a pagar a terceira parcela do reajuste salarial sem prévia previsão na LDO e dotação específica na LOA do respectivo ano. Onde há os mesmos pressupostos de fato deve existir a mesma razão de direito.

6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.